Tribunal: TJMT
Processo: 0000988-88.2007.8.11.0100
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000988-88.2007.8.11.0100
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO RÉU. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, CP) à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
2. Fatos relevantes: (i) depois de empurrar a sua ex-companheira, o apelante a agrediu com diversos socos na região do rosto; (ii) a vítima desmaiou por conta das agressões, momento em que terceira pessoa conteve o apelante; (iii) o apelante conseguiu se desvencilhar e, com um balaústre, agrediu a vítima por três vezes na cabeça, enquanto esta ainda estava desacordada, levando-a a óbito.
3. Requerimentos do recurso: (i) anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) anulação do julgamento em razão da suposta inexistência de elementos a sustentar a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão dos jurados está manifestamente dissociada das provas dos autos; (ii) avaliar a presença dos elementos que sustentam a qualificadora do art. 121, §2o, IV, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em respeito à soberania dos veredictos, nos casos submetidos ao crivo do Tribunal do Popular, a interpretação e valoração da prova competem exclusivamente ao corpo de jurados. A cassação de suas decisões, portanto, apenas será admitida quando forem manifestamente contrárias às provas produzidas, ou seja, nas hipóteses em que não possuírem arrimo em quaisquer dos elementos elaborados no curso da persecução penal.
6. A decisão do Conselho de Sentença, em conformidade com a soberania dos veredictos, encontra-se amplamente amparada no conjunto probatório, composto por relatos testemunhais e declarações prestadas em todas as fases da persecução penal, cujos termos corroboram a narrativa acusatória.
6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está devidamente caracterizada, uma vez que os golpes fatais foram desferidos enquanto a vítima estava desacordada e, consequentemente, sem qualquer possibilidade de reação.
7. A jurisprudência do STF e do STJ orienta que somente pode ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos a decisão que se mostre completamente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, §2o, IV; CPP, art. 593, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1352471/DF; HC 114164/SP; STJ, AgRg no HC 862.684/SP. TJMT, ApCrim 1000063-66.2021.8.11.0106. TJMG, ApCrim 1.0704.12.009404-7/002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000988-88.2007.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ENIUS ROCHA DIAS - CPF: 014.932.751-00 (APELANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOURIVAL GARCIA DA CRUZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO RÉU. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, CP) à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
depois de empurrar a sua ex-companheira, o apelante a agrediu com diversos socos na região do rosto;
(ii)
a vítima desmaiou por conta das agressões, momento em que terceira pessoa conteve o apelante;
(iii)
o apelante conseguiu se desvencilhar e, com um balaústre, agrediu a vítima por três vezes na cabeça, enquanto esta ainda estava desacordada, levando-a a óbito.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos;
(ii)
anulação do julgamento em razão da suposta inexistência de elementos a sustentar a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a decisão dos jurados está manifestamente dissociada das provas dos autos;
(ii)
avaliar a presença dos elementos que sustentam a qualificadora do art. 121, §2o, IV, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Em respeito à soberania dos veredictos, nos casos submetidos ao crivo do Tribunal do Popular, a interpretação e valoração da prova competem exclusivamente ao corpo de jurados. A cassação de suas decisões, portanto, apenas será admitida quando forem manifestamente contrárias às provas produzidas, ou seja, nas hipóteses em que não possuírem arrimo em quaisquer dos elementos elaborados no curso da persecução penal.

6.
A decisão do Conselho de Sentença, em conformidade com a soberania dos veredictos, encontra-se amplamente amparada no conjunto probatório, composto por relatos testemunhais e declarações prestadas em todas as fases da persecução penal, cujos termos corroboram a narrativa acusatória.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está devidamente caracterizada, uma vez que os golpes fatais foram desferidos enquanto a vítima estava desacordada e, consequentemente, sem qualquer possibilidade de reação.

7. A jurisprudência do STF e do STJ orienta que somente pode ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos a decisão que se mostre completamente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, §2o, IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1352471/DF; HC 114164/SP; STJ, AgRg no HC 862.684/SP.
TJMT, ApCrim 1000063-66.2021.8.11.0106. TJMG, ApCrim
1.0704.12.009404-7/002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Enius Rocha Dias
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte, nos autos do processo n. 0000988-88.2007.8.11.0100, que, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri,
o

condenou
pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, CP) à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
(id. 262332360 – pp. 188/190).

Em suas
razões recursais
, requer, com base no argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a anulação do julgamento realizado perante o Tribunal Popular, em face da demonstração de que os fatos foram precedidos por discussão e agressões mútuas. Pugna, igualmente, pelo reconhecimento da ausência de provas a amparar a manutenção da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e, consequentemente, por sua submissão a novo escrutínio perante o Tribunal Popular (id. 262333273).

As
contrarrazões
foram pela rejeição do inconformismo defensivo (id. 262333279).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
foi pelo
não provimento
da irresignação e consequente manutenção da decisão proferida pelo Conselho de Sentença (id. 263796268).

É a síntese do necessário
.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Enius Rocha Dias
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2o, IV (recurso que impediu/dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de outubro de 2007, por volta das 16h30min, na Rua Mato Grosso, 280, Bairro Arco Íris, nesta Cidade, o denunciado
Enius Rocha Dias
matou a vítima Lourival Garcia da Cruz, desferindo-lhe, com animus necandi, socos e paulada em sua cabeça (instrumento apreendido, fl. 25), provocando-lhe traumatismo craniano (lesões descritas no auto de necropsia da fls. 07-08), que causaram a sua morte, por traumatismo crânio encefálico.

Na oportunidade, o denunciado
Enius
encontrava-se na residência de Maria Dolores Euzébio (endereço acima mencionado), juntamente com sua ex-esposa Sebastiana, oportunidade em que a vítima chegou em referida casa e chamou Sebastiana para conversar. No mesmo momento, o denunciado se deslocou até o portão juntamente com Sebastiana, passando a conversar com a vítima. Ato contínuo, após empurrar Sebastiana,
Enius
passou a agredir com socos a vítima, a qual veio a cair no chão. Após, Genivaldo Junior Teixeira Barbosa interveio na situação, retirando
Enius
de cima da vítima, porém o denunciado logrou desvencilhar-se do mesmo e muniu-se com um pedaço de madeira – balaústre -, investindo novamente contra a vítima, desferindo uma Paula contra a cabeça da mesma, a qual veio a falecer.

O denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a mesma encontrava-se caída ao chão no momento em que o denunciado desferiu a paulada
” (id. 262332358 – pp. 18/19).

Devidamente pronunciado, o apelante foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, ocasião em que foi
condenado
pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, CP) à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
(id. 262332360 – pp. 188/190).

Inconformado, interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PEDIDO ANULATÓRIO

1.1. Julgamento em conformidade com a prova dos autos

Em seu argumento inicial, o apelante sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, porque o homicídio narrado na denúncia foi precedido por acirrada discussão que culminou em luta corporal e troca de agressões com a vítima.

Inobstante os argumentos vergastados, a irresignação não comporta acolhimento.

Elevada à condição de princípio informador do Tribunal do Júri pela Constituição Federal, a soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII. “c”, CF/88), implica “
na manutenção da decisão dos jurados acerca dos elementos que integram o crime (materialidade, autoria, majorantes etc.), que, em princípio, não poderá ser subtraída em grau de recurso
” (BONFIM, Edilson Mougenot.
Curso de Processo Penal
. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 485).

Embora não obste a interposição de recurso de apelação (art. 593, III, “d”, CPP), a submissão do acusado a novo julgamento perante a Corte Popular somente é possível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória apresentada (STF, ARE 1352471/DF).

Assim, se a decisão dos jurados for coerente e minimamente alinhada com os elementos produzidas no curso da instrução processual, não cabe ao Tribunal reverter as suas conclusões “
mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada,
ainda que não a melhor
” (STF, HC 114164/SP).

E, a partir dos elementos carreados ao feito, vislumbra-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença em desfavor do apelante encontra amplo apoio no conjunto probatório, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão anulatória, conforme passo a demonstrar.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial, a testemunha
Genivaldo Júnior Teixeira Barbosa
relatou que o fato ocorreu enquanto a vítima, o apelante e Sebastiana Conceição Soares conversavam em frente à casa de sua tia. Afirmou que em determinado momento, ao olhar para o portão, viu
Enius Rocha Júnior
derrubar a vítima no chão e agredi-la com socos no rosto. Genivaldo salientou que conseguiu intervir, separar a briga e retirar o apelante de cima da vítima. No entanto,
Enius
escapou e, após se apossar de um balaústre, desferiu um golpe na cabeça do ofendido, que já estava desmaiado (id. 262332358 – pp. 45/48).

A testemunha
Sebastiana Conceição Soares
, ex-convivente do apelante, declarou que na data dos fatos foi almoçar na casa de sua amiga Maria Dolores Euzébio juntamente com
Enius Rocha Júnior
. Esclareceu que enquanto aguardavam, a vítima apareceu em frente ao local e a chamou para conversar. A testemunha relatou que por conhecer a natureza agressiva do apelante, ficou com medo de algo acontecer e pediu para que ele não a acompanhasse. Após atender a vítima e pedir para que fosse embora, percebeu que
Enius Rocha Júnior
estava atrás dela. Ao retornar para dentro da casa, a testemunha disse que ouviu o barulho de uma paulada e viu
Enius Rocha Júnior
com a mão suja de sangue. Informou que após lhe agredir com um tapa no rosto, o apelante se apossou de uma balaústra, e foi em direção à vítima, que estava ensanguentada, e a atingiu com mais um golpe (id. 262332358 – pp. 55/56).

Ao prestar declarações durante a fase judicial, a testemunha
Genivaldo Júnior Teixeira Barbosa
reiterou as suas declarações. Esclareceu que estava almoçando na casa de sua tia e que, em dado momento, a vítima chegou ao local, informou que sairia, mas que logo retornaria. Relatou que, quando a vítima saiu, ele estava dentro da residência, e logo depois escutou sua tia gritando. Ao sair para ver o que estava acontecendo, viu
Sebastiana Conceição Soares
caída no chão e o apelante em cima do ofendido, agredindo-o com socos. Disse que tentou separá-los, mas o apelante o derrubou, pegou um balaústre da cerca da vizinha e desferiu três pancadas na cabeça da vítima, que estava no chão desmaiada. Relatou que a vítima estava sem camiseta e desarmada.

Ao ser interrogado durante a fase instrutória, o apelante
Enius Rocha Júnior
, embora tenha admitido o homicídio, aduziu em sua defesa que a vítima e Sebastiana Conceição Soares já haviam tido um caso antes de se relacionarem. Informou que durante o relacionamento, Sebastiana dizia que um rapaz sempre ia à sua residência incomodá-la. Explicou que no dia do fato, a vítima se dirigiu ao local onde ele e Sebastiana estavam e iniciou uma buscar por ela. Nesse momento, relata que Sebastiana pediu para que o ofendido parasse de ‘cantá-la’. Afirmou que a vítima empurrou Sebastiana, o que deu início à contenda. Disse que no entrevero, a vítima pegou um pedaço de madeira, razão pela qual também se apossou de um objeto semelhante, com o qual desferiu uma única pancada, que atingiu a vítima. Esclareceu que após derrubá-la, saiu do local e foi para casa de seu irmão. Informou que ficou com medo de morrer e fugiu. Negou que a vítima estivesse desmaiada.

Em plenário do Júri, a testemunha
Maria Dolores Euzébio
relatou que estava no interior de sua residência quando foi informada de que Sebastiana Conceição Soares havia sido empurrada, oportunidade em que correu para fora junto com seu sobrinho, que interveio na briga. Esclareceu que depois de seu
sobrinho ter conseguido afastar o apelante, tentou contê-lo, mas
Enius Rocha Dias
pulou uma cerca, pegou um pedaço de madeira e atingiu a vítima.

Em resumo, embora o apelante apresente versão distinta dos fatos, a decisão dos jurados, que acolheu a tese da acusação de que ele foi o responsável pela morte da vítima ao golpeá-la na cabeça com um pedaço de madeira enquanto estava desacordada, está fundamentada em provas obtidas durante as investigações, na fase de
judicium accusationis
e no Plenário do Júri.

Logo, por haver prova produzida em todas as fases da persecução penal, inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroboram com a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, não há falar-se em julgamento contrário à prova dos autos.

Além dos precedentes do Supremo Tribunal Federal indicados para referenciar as premissas que orientam este julgamento, o Superior Tribunal de Justiça também possui sólida compreensão no sentido de que apenas pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão aberrante, ou seja, aquela completamente divorciada dos elementos colhidos (AgRg no HC 862.684/SP).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota a mesma interpretação, pois apenas reconhece como completamente divorciada da prova dos autos, a decisão que não encontre qualquer arrimo nos elementos de cognição coligidos ao caderno processual (TJMT, ApCrim 1000063-66.2021.8.11.0106).

Entretanto, como no caso em tela a decisão dos jurados está amparada em elementos de prova produzidos em todas as fases da persecução penal, não há falar-se em possibilidade de cassação do veredicto, sob pena de grave ofensa à disposição contida no art. 5o, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

Deste modo, rejeito a pretensão recursal.

2.2. Prova da qualificadora

No pertinente à qualificadora do recurso que impediu/dificultou a defesa da vítima, o apelante alega que o fato foi precedido por discussão e briga anterior com a vítima, de quem também sofreu agressões, e que não há provas de que agiu de forma a surpreendê-la. Aduz que a qualificadora apenas se legitima quando a ação for inesperada, evidenciando a surpresa na ação, o que não ocorre no caso em que o ato é praticado em meio a uma briga acirrada.

Uma vez mais, sem razão.

De acordo com a doutrina, a qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal evidencia “
a maior gravidade da conduta do homicida quando surpreende a vítima, sem lhe conceder possibilidade real de se defender ou dificultando essa defesa.
Trata-se de uma forma de covardia
[...]” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Penal
. Vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 44).

No caso em tela, a prova produzida no curso da persecução penal demonstra que após ser sucessivamente agredida no rosto, a vítima ficou desacordada, ocasião em que, apesar de terem conseguido afastá-lo, o apelante se apoderou de um balaústre e a atingiu com três golpes na cabeça enquanto, repita-se uma vez mais, estava desmaiado.

Os elementos de cognição coligidos não deixam dúvidas de que a vítima foi golpeada fatalmente enquanto estava desacordada, de modo que não possuía condições ou qualquer possibilidade de reagir à conduta violenta perpetrada em seu desfavor.

Logo, não há dúvida de que o Conselho de Sentença interpretou corretamente o feito ao reconhecer a qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal.

Neste ponto, convém destacar que, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais apreciou questão semelhante, oportunidade onde destacou que “
s
e a prova dos autos evidencia que as agressões perpetradas contra a vítima deram continuidade mesmo com ela já desmaiada, inflexivelmente incide ao caso a qualificadora tratada no inciso IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) do §2o do artigo 121 do Código Penal
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0704.12.009404-7/002, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7a Câmara Criminal, julgamento em 07/05/2015, publicação da súmula em 15/05/2015).

Forte nestes argumentos, rejeito a pretensão recursal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Enius Rocha Dias
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025